Tribunal: TJBA
Processo: 8008713-63.2020.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8008713-63.2020.8.05.0080 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: LINDAURA DE SANTANA CARVALHO Advogado(s): APELADO: FEIRA DE SANTANA PREFEITURA e outros Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DIREITO PÚBLICO SUBJETIVO EXIGÍVEL EM FACE DO ENTE ESTATAL. RESPEITO AO PRINCÍPIO FUNDAMENTAL DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. SUCUMBENTE ESTADO DA BAHIA. HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO ACOLHIDO EM PARTE. 1. A Constituição Federal consagra o direito à saúde em diversos dispositivos, seja de modo direto ou indiretamente como proteção do direito à vida, emanações que tem como alicerce a dignidade da pessoa humana. 2. O fornecimento de medicamento que se comprove necessário à realização do direito fundamental pode ser determinado pelo Poder Judiciário, vez que este apenas ordena a execução de política pública determinada previamente. No caso dos autos, Apelante que requer fármaco de uso contínuo necessária à manutenção da saúde. 3. A jurisprudência é firme no sentido de que não cabe a fixação de honorários advocatícios em face da Fazenda Pública que a remunera. 4. Precedentes. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8008713-63.2020.8.05.0080, em que figuram como apelante LINDAURA DE SANTANA CARVALHO e como apelada FEIRA DE SANTANA PREFEITURA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao presente, nos termos do voto da relatora. Salvador/BA, data registrada em sistema. Marielza Maués Pinheiro Lima Juíza Convocada/Relatora